Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. VALOR REMANESCENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ACRÉSCIMOS DEVIDOS. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC.
2. Não existe qualquer isenção legal em relação à obrigação de pagar ao credor acréscimos decorrentes de correção monetária e juros de mora até a data do efetivo depósito.
3. O pagamento parcial da dívida, mesmo no prazo de quinze dias, não isenta o executado da multa e dos honorários advocatícios sobre o valor remanescente, conforme previsto no §2o do artigo 523 do CPC.
4. Considerando que o acordo realizado não trata do capítulo referente ao pensionamento tampouco abrange a parcela dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre referida quantia, não há que se falar em quitação dos honorários.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.